Tribunal: STF
Processo: RE 87111
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. LEI DE
FALÊNCIAS, ART. 52, VII. - INEFICACIA DA TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIA
POSTERIORMENTE A DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA, RESTANDO AO ADQUIRENTE
TÃO SOMENTE O DIREITO DE HABILITAR-SE COMO CREDOR QUIROGRAFARIO,
SEM SUPORTE LEGAL PARA PLEITEAR ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA ('SÚMULA'
400). DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA INDEMONSTRADO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.